Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722580-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAUSTO PEREIRA BASTOS, JOSUE DE SOUZA MENDES APELADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para que se manifestem, em 15 dias, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa da autora GERLANE, visto que, em princípio, essa matéria já foi enfrentada por ocasião da primeira sentença do rito da ação de exigir contas, contando inclusive com pronunciamento do Tribunal a respeito do tema, ao julgar o primeiro recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator